Tribunal: TCU
Processo: 007.713/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e aplicação de multa e de sanção de inabilitação, em tomada de contas especial oriunda de conversão de auditoria realizada com o objetivo de apurar notícias veiculadas na imprensa acerca de grupos organizados de pessoas e empresas atuando com o intuito de realizar fraudes em licitações e desviar recursos públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Carlos Eduardo Bandeira de Mello em face do Acórdão 1213/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 187 do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, rejeitá-los, e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.